Tribunal: TJDFT
Processo: 0718658-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Vistos etc. Colha-se, conforme assinalado na decisão que admitira o presente agravo e indeferira a antecipação de tutela recursal vindicada[1], o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17227067.